Tribunal: TJES
Processo: 0000875-50.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000875-50.2011.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ JOSE TON e outros (4)
APELADO: CONCEICAO DE FATIMA TON
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000875-50.2011.8.08.0045

APELANTE: LUIZ JOSÉ TON E OUTROS

APELADA: CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por LUIZ JOSÉ TON, ARLETE FAVERO TON, RENATO TON, ADRIANA COELHO DA SILVA TON e LEONAN TON, ora Apelantes, em face de CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON, ora Apelada, objetivando a concessão de tutela possessória em relação ao imóvel objeto da lide.

Pela sentença de fls. 127/130v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 135/143, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) as provas dos autos evidenciam o esbulho perpetrado pela Apelada; (2) os documentos comprovam que a propriedade e a posse direta dos Apelantes sobre o imóvel litigioso; (3) a escritura pública é documento dotado de fé pública e que, portanto, faz prova plena; (4) o Apelante LUIZ JOSÉ TON que comprou o lote de terras indicado no feito, tendo nele edificado o imóvel esbulhado pela Apelada.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Infere-se da petição inicial a alegação de que o Apelante LUIZ JOSÉ TON adquiriu, na data de 28.09.1979, um lote de terras no qual teria iniciado, naquele mesmo ano, a edificação de sua residência, composta de três pavimentos, sendo o segundo construído em 1986.

Afirma o Apelante LUIZ JOSÉ TON que, no ano de 1982, levou seus pais e a sua irmã de nome CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON, ora Apelada, para morarem consigo no 1º pavimento.

Por fim, resta consignado na causa de pedir que o pai e a mãe do Apelante LUIZ JOSÉ TON faleceram, respectivamente, nos anos de 1998 e 2004, permanecendo a Apelada no 1º pavimento sem pagar qualquer tipo de contraprestação.

Diante da necessidade de utilização do imóvel à vista das novas necessidades da família, os Apelantes notificaram a Apelada para desocupação (fls. 26), na data de 08.02.2011, o que não resto atendido, configurando-se, portanto, o esbulho possessório.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, concluiu que não foram os Apelantes LUIZ JOSÉ TON e ARLETE FAVERO TON que adquiriram o lote de terras no qual edificado o edifício, mas, sim, o patriarca Antônio Ton, razão pela qual não reconheceu a alegada posse preexistente defendida pelos Apelantes sobre a parcela do imóvel ocupada pela Apelada.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a r. sentença merece ser confirmada.

Conforme consta da farta prova oral produzida na “ação de usucapião” nº 0002209-22.2011.8.08.0045, a aquisição do lote de terras e a edificação do 1º pavimento do imóvel litigioso não ocorreu na forma narrada na petição inicial.

Com efeito, deflui da prova produzida que o genitor do Apelante LUIZ JOSÉ TON, o cidadão de nome Antônio Ton, e sua esposa, é que teriam adquirido o lote de terras em 1979, ocasião em que todos os filhos, dentre eles o Apelante LUIZ JOSÉ TON e a Apelada, eram solteiros, tendo sido o 1º pavimento edificado com o esforço familiar.

Neste sentido é o esclarecedor depoimento prestado por LUIZ MENEGUELE, vendedor do lote de terras:

“(...) Confirma integralmente sua declaração a fls. 188, prestadas perante este juízo. Dada a palavra ao douto advogado da autora, às suas perguntas respondeu que: depois daquele depoimento, revendo documentos em casa, lembrou que o preço de venda do lote foi 60 mil cruzeiros. O depoente recebeu o valor aos poucos, sendo que inicialmente o prazo estabelecido era de um ano, mas pela dificuldade da família, recebeu em tempo mais longo.
Após a construção do subsolo e andar térreo pela família, no imóvel passaram a residir o Sr. Antônio Ton, esposa e todos os filhos solteiros.

Na medida que foram casando, foram mudando de lá, exceto o primeiro requerido, que se casou e passou a residir no subsolo.

O depoente não tem dúvida que o imóvel pertencia ao Sr. Antônio Ton.
Não sabe dizer o porquê de ter sido registrado em nome do primeiro requerido. Não é verdade que o imóvel tenha sido pelo requerido desde o início. Na época da primeira construção, o primeiro requerido ainda era solteiro. Na região da situação do imóvel não existe imóvel do Município de Vila Valério. Toda aquela área pertencia ao depoente. Dada a palavra ao douto advogado dos requeridos, às suas perguntou respondeu que: se recordou do preço do lote porque pelo mesmo preço na época o depoente adquiriu dois alqueires de terra e esse preço consta no documento de compra dos dois alqueires. Reafirma que os andares superiores foram construídos posteriormente pelo primeiro requerido.
Na época da construção dos andares inferiores o depoente viu o Sr. Antônio Ton fazer alguns pagamentos aos pedreiros, mas não todos.
Os pedreiros eram a pessoa conhecida como Xereda, e outro que não sabe o nome, mas viu presente no Fórum no dia de hoje e que prestará depoimento.”

A testemunha RUTH OLIVEIRA THOMES igualmente declarou, perante o Juízo, que “
quem construiu a residência do primeiro andar foi o Sr. Antônio
” e que “
a pessoa referida como dona do imóvel era o Sr. Antônio Ton
”. Por fim, declarou a testemunha que “
ante de falecer, o Sr. Antônio sempre dizia que deixaria a residência do primeiro andar para as filhas
”.

A informante ROSA LUCIA TON, irmã do Apelante LUIZ JOSÉ TON e da Apelada CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON, também declarou que o lote do imóvel fora adquirido pelo genitor das partes, o cidadão Antônio Ton, e não por LUIZ JOSÉ TON, bem como que a construção do primeiro pavimento decorreu dos esforços do patriarca e dos demais filhos, em consonância com o depoimento prestado pela testemunha LUIZ MENEGUELE, vendedor do lote.

Veja-se:

“(...)

o lote do imóvel onde a autora reside atualmente foi adquirido pelo pai da requerente
, no qual não havia nenhuma edificação
. O lote foi adquirido de Luiz Meneguelli.
Posteriormente foi construída uma residência pelo pai da depoente, com auxílio dos filhos
. Mais tarde o requerido Luiz construiu outra residência no pavimento superior.
Na época da primeira construção passaram a residir na casa os seus pais, a autora, o primeiro requerido e a informante.
Esses três filhos eram solteiros. Nesta ordem casaram-se e deixaram o lar dos pais: Luiz, Conceição de Fátima e a informante. A segunda voltou a residir com os pais porque se divorciou. O divórcio ocorreu há uns 24 anos. Seu pai dizia que deixaria a residência na qual morava, para as 4 filhas, mas isso não ficou registrado em nenhuma disposição de última vontade. A informante não conhece nenhum documento que dê a propriedade da casa para alguma pessoa. A vizinhança ainda se refere à casa como sendo do pai da informante.
O requerido Luiz só tem a propriedade do pavimento superior.
A informante se recorda que na época da construção sempre saiam de casa seu pai e o requerido Luiz para fazer os acertos com os pedreiros, mas a informante não acompanhava porque era criança.
Os recursos eram oriundos do trabalho de seu pai e dos filhos Luiz e Vitalino, este já falecido.
Eles trabalhavam na roça. Dada a palavra ao douto advogado dos requeridos, às suas perguntou respondeu que: não sabe informar o valor atual de mercado do imóvel usucapiendo. Na época do divórcio da autora os pais ainda eram vivos.”

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos informantes ÍTALO TOM e SÔNIA CROSCOPP VIEIRA, sobrinhos do Apelante LUIZ JOSÉ TON e da Apelada CONCEIÇÃO DE FÁTIMA TON, e que integram a fundamentação da r. sentença vergastada.

É cediço que as declarações prestadas por informantes devem ser valoradas a partir do cotejo das demais provas dos autos, posto que, isoladamente, e em regra, são incapazes de subsidiar o juízo de certeza sobre determinado fato.

Todavia, em litígios envolvendo familiares, notadamente as disputas de natureza possessória, as declarações daqueles que vivenciaram os fatos são relevantes para o deslinde da questão controvertida, a não ser que sejam lançados sobre elas (as declarações) fortes dúvidas sobre a sua idoneidade.

No caso, inexistem argumentos que façam crer serem inidôneas as declarações prestadas pelos informantes e que convergem com os depoimentos prestados sob compromisso legal pelas testemunhas LUIZ MENEGUELE e RUTH OLIVEIRA THOMES.

A testemunha JOSÉ TRAMS, que trabalhou como pedreiro na construção do referido imóvel, alegou que “
não sabe a quem pertencia o lote
” e que o “
proprietário da obra era o requerido Luiz. Era ele quem fazia o pagamento aos pedreiros
”.

Ocorre que a declaração prestada por JOSÉ TRAMS não deslegitima os demais depoimentos e declarações prestadas por informantes, pois confirma que “
Luiz era solteiro e passou a residir na casa construída com seus pais e irmãos
”.

O depoimento da testemunha JOSÉ TRAMS, ressaltada pelos Apelantes nas razões do presente recurso de apelação, não corrobora a causa de pedir da presente demanda possessória, uma vez que, na petição inicial, os Apelantes alegam que apenas em 1982 é que o cidadão Antônio Ton e esposa foram morar no referido imóvel (fls. 04, parágrafo terceiro), afirmação que, no entanto, não corresponde com a realidade demonstrada na prova oral dos autos.

Não obstante os Apelantes demonstrarem a propriedade registral do imóvel, não há que se falar em prova plena no que se refere aos requisitos da tutela possessória, razão pela qual a questão suscitada pelos Apelantes não influi no juízo de mérito a ser exercido na presente demanda.

Destarte, é de se concluir que os Apelantes não demonstraram a posse sobre a parcela do imóvel em relação ao qual requerem a tutela possessória, qual seja, o primeiro pavimento do referido edifício, eis que a ocupação exercida pela Apelada não deriva de mero trato de permissão dos Apelantes, razão pela qual a negativa de desocupação não consubstancia ato de esbulho.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.